Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706726-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A AGRAVADO: TALMO MARCELO EMERICK NEVES D E S P A C H O Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Depois, autos à conclusão. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator